Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732261-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 03/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR